Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE HUMANA. PREGÃO ELETRÔNICO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM PRAZO FIXO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte autora cadeira de rodas motorizada, observada a fila de espera do Programa de Órteses e Próteses da SES/DF.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões no ID 52884446. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser estabelecido prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 53584459).
3. O autor, em suas razões recursais, afirmou que apresenta o diagnóstico de meningite bacteriana (G00.9) e possui amputação do terço médio das pernas, terço proximal do antebraço direito e dos dedos da mão esquerda (Z89.8) (IDs 52884420 e 52884439). Sustentou que a cadeira de rodas motorizada é imprescindível para a manutenção da sua vida, dignidade e bem-estar. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados a fila de espera do Programa de Órteses e Próteses da SES/DF, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, material/insumo cadeira de rodas motorizada, conforme prescrição médica.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. O autor encontra-se cadastrado na lista de espera regular do Núcleo de Produção de Órteses e Próteses e está na colocação 96 na fila de atendimento de pedidos de igual natureza (ID 52884428). Em que pese não constar informação ou indicação nos relatórios médicos acostado aos autos (IDs 52884420 e 52884439), que o não fornecimento imediato da cadeira de rodas motorizada vá acarretar danos irreparáveis à saúde do recorrente, foi destacado (ID 52884420 - pg. 2) que o autor passou a apresentar dor no coto de amputação da perna esquerda, o que não mais permitiu o uso de prótese, quando, em 16/09/2021 (data do documento), foi indicado o uso da cadeira de rodas motorizada como alternativa para locomoção, o que evidencia que o referido equipamento terá por finalidade assegurar melhoria na qualidade de vida do paciente, que já aguarda há tempo considerável pelo fornecimento do equipamento.
6. O ofício no 11476/2023 (ID 52884428) informa que não há previsão da entrega do equipamento, posto que não há, em estoque, a cadeira solicitada. Foi esclarecido, ainda, que o processo de compra de 470 cadeiras motorizadas está em fase de Pregão Eletrônico no 108/2023. Resta caracterizado, portanto, a ausência de inércia do ente público, o qual está indissociavelmente atrelado aos procedimentos administrativos para aquisição de equipamentos, sendo inviável a determinação judicial de compra por outro meio ou delimitação de prazo para a concretização do pregão eletrônico em curso.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
8. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Fixados honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da reconhecida hipossuficiência do recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.